Tribunal: TJBA
Processo: 8040963-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040963-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO DAS FLORES FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO. PEDIDO LIMINAR DE NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SUPOSTA PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DA FORO DA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1- Sendo o domicílio do autor no Estado de São Paulo, a sede da Ré no Estado do Rio de Janeiro, e a pretensão deduzida de nomeação em cargo lotado no polo de trabalho do Rio de Janeiro, inexiste qualquer elemento da ação que vincule a demanda à Comarca da Capital do Estado da Bahia, flagrando-se o ajuizamento em foro aleatório.

2- A faculdade de se promover a ação em qualquer dos domicílios do réu, no que tange às pessoas jurídicas, é delimitada nos termos do art. 53, "b" do CPC/2015, de modo que a opção do foro em que o réu mantenha estabelecimento local somente é viável em ação em que se discuta obrigações contraídas pelo réu na filial, o que não é o caso.

3- Embora como regra geral a competência territorial deva ser suscitada pela parte interessada, a norma inserta no art. 63, § 5º, do CPC pela lei n.º 14.879/2024, posterior e mais específica, excepciona a regra geral ao tratar do ajuizamento em juízo aleatório como prática abusiva e expressamente autorizar o reconhecimento de ofício da incompetência, o que torna não incidente no caso concreto a súmula n.º 33 do STJ.

4- Reconhecida de ofício a incompetência, resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso principal e prejudicado o agravo interno devendo quaisquer pronunciamentos de mérito serem realizados pelo juízo competente. Nos termos do art. 64, § 4º do CPC, conservam-se válidos e eficazes os autos processuais já praticados no feito, inclusive a decisão agravada, até exame ou eventual provimento em contrário.

5-
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8040963-25.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
SERGIO AUGUSTO DAS FLORES FERREIRA
e Agravado
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA do foro da Capital do Estado da Bahia, considerar PREJUDICADO o recurso, e remeter o feito ao foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator